Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
1. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave.
2. Não há falar de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto é possível a modificação do valor, ou mesmo a supressão da multa cominatória fixada em Acórdão transitado em julgado, pois o que se torna imutável é a obrigação reconhecida na Sentença, mas não a multa. Em outras palavras, o que faz coisa julgada é a obrigação imposta, sendo a multa apenas uma forma executiva de cumpri-la.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.